Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-33.2025.8.11.0033
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-33.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIONORA VANIA FERREIRA - CPF: 973.067.621-68 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
LEGALIDADEDA TARIFA DE CADASTRO
.TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATOE TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇOSEFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADEDAS TARIFAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade de encargos contratuais, tarifas e contratação de seguros vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute
-se

a legalidade da cobrança da
tarifa de cadastro
e
tarifas de registro e avaliação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

4.

Nos termos do Tema 958/STJ, admite-se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços e inexistência de onerosidade excessiva.

5
. As tarifas de registro e avaliação do bem são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nostermos do Tema 958/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, quando prevista de forma clara no contrato e cobrada no início da relação.

2. As tarifas de registro e avaliação são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ
, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sa
nseverino
,
2ª Seção, j. 28.11.2018;
TJMT, Apelação Cível nº 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025;
TJMT, Apelação Cível nº 1044176-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Se
rly
M
arcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Se
rly
M
arcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por LIONORA VANIA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
em
Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou improcedente

o
feito
(Id.
359885854
);

A apelante sustenta, em síntese.
a abusividade de tarifas inseridas no contrato de financiamento, notadamente tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, no montante aproximado de R$ 1.446,00, sob o argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços, além de configurarem onerosidade excessiva
. Requer o
provimento do recurso, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais
(Id.
359885855
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.

359885857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 22/07/
2024,
operação de crédito na modalidade de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 011450001 332228, pela qual foi contratado o valor total de R$ 48.829,
09,
correspondente ao montante financiado para a aquisição do veículo Chevrolet Onix (Placa QCR0379)
.

O contrato foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.657,76, incidindo juros remuneratórios efetivos de 2,20% ao mês (29,87% ao ano
),
conforme demonstrado no Quadro IV - Características da Operação constante da referida Cédula.
(Id.
359885397
, fls.1
).

O apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor,não existindoqualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento(Id.

359885397
,
fls
)
:

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...] A
tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.[...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

Legítima, portanto, suaincidência.

Em relação às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato,
O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme severifica do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), no qual consta a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira (id.

359885394
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.

359885394
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança também encontra respaldo contratual, no importe de R$150,00, devidamente financiado. Consta dos autos o respectivo termo de avaliação do veículo, acompanhado de registros fotográficos, comprovando a realização da vistoria em 2
2/07/2024
, o que evidencia a efetiva prestação do serviço.(Id.

359885397
, fls. 24
).

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de avaliação, o que impossibilita excluir as verbas do valor financiado.

Portanto,
deve ser mantida a sentença
que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, uma vez que
as tarifas pactuadas

se encontram
em consonância com a legislação
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026